Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705184-89.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANDRE DE SOUZA DOS SANTOS IMPETRANTE: ALINE ABREU MAIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de André de Souza dos Santos, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, incurso, em tese, no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, e nos arts. 147, “caput”, e 329, “caput”, ambos do Código Penal (processo n. 0700402-21.2021.8.07.0006). Argumentou a impetrante, em suma, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15-janeiro-2021, com base em provas ilegais. Nesse sentido, afirmou que a comunicação em relação ao crime de ameaça ocorreu via ligação telefônica e que, ao ser abordado pela Polícia Militar, foi questionado se tinha algum antecedente criminal. Ao responder que estava cumprindo prisão domiciliar por crime de tráfico, os policiais colocaram-no na viatura e foram até a casa do paciente, onde ingressaram sem autorização judicial e sem investigação prévia que apontasse a existência de indícios de que ele armazenaria drogas no local, ocasião em que foi encontrada certa quantidade de maconha e uma balança de precisão, num galinheiro que fica no quintal. Destacou que, durante a busca, o paciente foi mantido no interior da viatura. Afirmou que, de acordo com o entendimento jurisprudencial a respeito do tema, são ilícitas as provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem investigação prévia que aponte indícios da prática de crime. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, por ilegalidade das provas que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente. Inicialmente, a liminar não foi apreciada, uma vez que a impetrante não havia juntado documentos que viabilizassem a compressão da controvérsia (ID 23411276). Intimada, a Defesa apresentou a documentação que considerou pertinente (ID 23437363 e seguintes). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na Delegacia, os policiais responsáveis pelo flagrante informaram que, enquanto realizavam patrulhamento de rotina, receberam a ligação de uma mulher que se identificou como Angélica Abreu Maia, a qual informou que havia sido ameaçada de morte por vários indivíduos que a estavam chamando de “X9” e jogando pedras na sua casa. Então, foram até o endereço dela e, no local, Angélica passou as características dos suspeitos. Em seguida, encontraram dois indivíduos que tinham características compatíveis com as apontadas: o paciente e DEIVIDE DA SILVA LIMA. Detalharam que, durante a abordagem, o paciente tentou agredir os policiais, de maneira que foi necessário fazer uso progressivo da força e algemá-lo. Na sequência, levaram os suspeitos até a vítima, que os reconheceu como autores da ameaça. Ademais, na ocasião, ela informou que o paciente é um conhecido traficante da região e que havia drogas na casa dele. Diante dessa informação, dirigiram-se até o endereço em que Angélica afirmou que o paciente residia, que se tratava de uma residência sem muro, sendo que avistaram que havia uma mochila dentro de um galinheiro existente no local. Então, pegaram essa mochila e encontraram um tablete grande e outras três porções menores de substância pardo-esverdeada com aparência da droga popularmente conhecida como maconha, além de uma balança de precisão e outros objetos indicativos de crime de tráfico. Ademais, numa região de mata apontada por Angélica, também encontraram uma planta que parecia ser um pé de maconha (ID 23437364, p. 01/04). Na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. A douta autoridade judiciária, por sua vez, entendeu que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade do crime de tráfico imputado ao paciente. Nesse sentido, justificou que foi apreendida considerável quantidade de entorpecente, havendo, ainda, de acordo com o depoimento de uma testemunha, notícia de que o paciente seria traficante contumaz. Ademais, destacou que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verificou-se que ele é reincidente específico em crime de tráfico. Confira-se: Antes de decidir foi esclarecido que o autuado tem o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão do flagrante em prisão preventiva. A Defesa que requereu a liberdade provisória. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, Inquérito Policial no 22/2021-35a DP, Ocorrência Policial no 281/2020-35a DP, processo no 0700402-21.2021.8.07.0006, VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, lavrado em desfavor de ANDRÉ DE SOUZA DOS SANTOS, preso(a) pela prática, em tese, do delito tipificado no CPB Art. 147 CAPUT, Art. 329 CAPUT, LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT. DECIDO: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida significativa quantidade de drogas. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento da testemunha, indicando o autor dos fatos como vendedor da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado é reincidente específico em crimes desta natureza, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (ID 23437366 – grifo nosso) Por sua vez, ao apreciar pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal fundamentou que a legalidade do flagrante já havia sido apreciado pela autoridade judiciária do NAC. Nesse sentido, destacou que o crime de tráfico possui natureza permanente e que, no caso concreto, havia fundadas razões a respeito da prática desse delito para autorizar a busca realizada na casa do paciente. Ademais, asseverou que o exame mais aprofundado do tema diz respeito ao mérito da causa, de maneira que a alegação seria melhor analisada no momento oportuno, e não em sede de auto de prisão em flagrante. “In verbis”: Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa de ANDRÉ DE SOUZA DOS SANTOS, sob a alegação, em síntese, de ilegalidade da prisão, diante da ausência de autorização judicial para entrada no domicílio, conforme petição de ID. 82395733. O Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão, nos termos da cota de ID. 83282097. DECIDO. Analisando detidamente os autos, observo que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. A legalidade do flagrante e a conversão da prisão em preventiva foram devidamente analisadas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, conforme decisão de ID. 81300198. Por outro ângulo, o tráfico de droga é crime permanente, uma vez que a consumação do delito protrai-se no tempo, estando o agente em flagrante delito enquanto não cessada a permanência (art. 303 do CPP). Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há qualquer ilegalidade, inclusive firmando tese com repercussão geral: “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) E, no caso concreto, a apreensão de drogas torna presentes as fundadas razões que deram origem às buscas. Além disso, observo que as questões ventiladas para a ilegalidade da prisão são relativas ao mérito e, portanto, serão analisadas no momento oportuno para a discussão sobre a verdade dos fatos, sendo precoce a discussão dos fatos narrados no APF. Ante o exposto, inexistindo ilegalidade na prisão, inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do réu, em especial a garantia da ordem pública, na forma dos artigos 312 e 313, I, do CPP, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva de ANDRÉ DE SOUZA DOS SANTOS e, inclusive para os fins do art. 316, parágrafo único do CPP, MANTENHO A SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. (ID 23437367 – grifo nosso) Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica, de plano, de acordo com as informações acima indicadas, que as provas que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente sejam manifestamente ilegais, de maneira que não há razão para a concessão da liminar pleiteada. Assim, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado, após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator